Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-77.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito do Consumidor. Ação de dano material c/c dano moral. Compra e venda de imóvel. Incompetência. Não verificada. Valor da causa. Proveito econômico. Perícia contábil. Desnecessidade. Sentença cassada. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a incompetência do juizado especial para julgamento da causa, sob fundamentos de superação do valor de alçada, de até 40 salários mínimos, e de complexidade da causa, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.
2. Em suas razões recursais (ID 70249948), a parte autora afirma que o valor da causa é baseado no valor fornecido pela própria requerida, de modo que não há complexidade em sua delimitação, sendo desnecessária a perícia para apuração deste. Ademais, prossegue a parte recorrente, a requerida poderá, quando citada e processada, apresentar seus requerimentos quanto a isso, justificando as razões que levariam a crer que o valor fornecido por si próprio estaria incorreto e por qual razão não poderia fornecer o valor correto. Conclui que, diante da ausência da necessidade da dilação probatória para definição do valor da causa, assim como diante do claro acerto na delimitação do valor da causa baseado no valor que se pretende à título de indenização (e não baseado no valor integral de contrato que não está sendo integralmente discutido), resta evidente a competência do juizado especial para o processamento da demanda. Ao final, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso inominado para afastar a suposta inadmissibilidade reconhecida em sentença - reformando-a -, reconhecendo a competência do juizado especial para processar e julgar o processo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro em razão dos documentos apresentados pelos recorrentes, em especial os contracheques de IDs 70249951 e 71077033, os quais demonstram a renda módica percebida pelos autores.
4. Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação da parte ré na origem.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente demanda.
III. Razões de decidir
6. O valor da causa, utilizado como parâmetro para apurar a competência do Juizado Especial Cível, é o do proveito econômico perseguido pela parte autora (art. 292, V, do CPC) e não o valor total do contrato, quando não se discute a sua existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão (art. 292, II, do CPC). Assim, visto que o valor cobrado pelo autor é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (art. 3o, I, da Lei 9099/95), não há que se falar em incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da causa.
7. Nesse sentido, confira-se julgado dessa Primeira Turma Recursal: “(...) 2 – Incompetência. Valor. O valor da causa é o valor do negócio jurídico quando se pretender discutir a sua existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão (art. 292, inciso II, do CPC). Quando a pretensão é de simples pagamento, o valor da causa se define pelo proveito econômico buscado pelo autor. Precedentes (20120111802952ACJ, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma). Também no STJ (REsp 1364429/RS RECURSO ESPECIAL 2013/0018318-0 Ministro HERMAN BENJAMIN). Preliminar que se rejeita. (...) (Acórdão 989695, 20141110062667ACJ, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJe: 23/01/2017)”
8. De outro lado, não se verifica na hipótese complexidade da demanda apta a afastar a competência para julgamento do Juizado Especial Cível, pois os valores perseguidos pela parte autora (correção monetária) se encontram discriminados em tabela fornecida, em tese, pela parte ré (ID 70249937), não restando demonstrada, nesse momento, a necessidade de realização de perícia contábil para cálculo do valor do seu valor.
9. Nesse contexto, a cassação da sentença recorrida é medida que se impõe. Inaplicável ao caso a teoria da causa madura, pois ausente a citação da parte ré e a apresentação de contestação.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, 292, II e V; Lei 9.099/95, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 989695, 20141110062667ACJ, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJe: 23/01/2017.